Tribunal: STF
Processo: RMS 40198
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nilton Lopes Pereira interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal Justiça em que mantida decisão monocrática por meio da qual denegada a segurança no MS 30.467 e rejeitado o subsequente agravo interno.



    O acórdão ficou assim resumido (eDoc 58) :



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO DO ATO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para concessão da ordem, mister a demonstração de ilegalidade do ato apontado como coator, com violação do direito líquido e certo do impetrante. 



    2. Agravo interno não provido.



    O recorrente informa que formalizou, no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança n. 30.467, contra ato do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na Portaria n. 362, de 22 de abril de 2024, por meio do qual foi anulada a Portaria n. 2.459, de 2 de setembro de 2004, concessiva de anistia política.



    Conforme narra, a ordem foi denegada em 30 de setembro de 2024, tendo a Primeira Turma do STJ negado provimento ao agravo subsequente. Alega que, diante disso, interpôs o presente recurso ordinário constitucional.



    Afirma que o acórdão recorrido incorreu em equívoco ao afirmar que o recorrente deveria ter demonstrado a ocorrência de violação do devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório no curso do processo administrativo,; Segundo o julgado, limitou-se a apresentar alegações genéricas com o intuito de anular o ato impugnado.



    Sustenta que seu pedido fundamenta-se na violação de princípios constitucionais, quais sejam, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção da pessoa idosa, em virtude de a revogação da anistia ter ocorrido anos após sua concessão.



    Requer, ao fim, o conhecimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido “para o fito de se reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art.1º,III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso ( Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº 2.459, de 2 de setembro de 2004, que concedeu anistia ao Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça”.



    Nas contrarrazões, o ente central busca a manutenção do ato recorrido (eDoc 81).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (eDoc 88). Eis a ementa:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO COMPROVADADA MÁCULA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO VISLUMBRADO, DE PLANO, O DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECLAMADO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que não assiste razão ao recorrente.



    O acórdão ora impugnado manteve a decisão que negou provimento ao agravo interno interposto no mandado de segurança n. 30.467, com fundamento na jurisprudência consolidada naquela Corte e no Supremo Tribunal Federal acerca das matérias suscitadas pelo impetrante, ora agravante, reafirmando, assim, a denegação da ordem.



    Aponto, como relevante para a presente análise, o voto condutor:



     VOTO 



    O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante não traz argumentos aptos a desconstituir o decisum. 



    Com efeito, consoante asseverado no provimento recorrido, a impetração limitou-se a afirmar que a anulação da anistia viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso sem, contudo, apontar qualquer vício no processo de revisão. 



    Assim, não demonstrou qualquer ofensa a direito líquido e certo a ensejar a concessão da ordem, notadamente porque a Primeira Seção desta Corte se posicionou no sentido de que não deve haver intervenção jurisdicional quando não evidenciada a ilegalidade do ato apontado como coator. Nesse sentido:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839/STF ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. RETRATAÇÃO EFETUADA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 839 em repercussão geral, emitiu a tese de que, "no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (RE 817.338/DF, relator Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe de 30/7/2020). 



    2. No julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que "o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário". 



    3. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o acórdão ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto. 



    4. Quanto ao pedido remanescente, a Primeira Seção desta Corte, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 817.338/DF, ao analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas com base na Portaria n. 1.104/GM-3/1964, "entendeu que tais processos não podem cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a alegação genérica de nulidade, devendo ser demonstrada a condução irregular pela administração" (MS 18.682/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 20/6/2023). 



    5. Juízo de retratação efetuado. Decadência afastada. Denegação da ordem quanto à pretensão remanescente. (MS n. 18.914/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 4/3/2024.)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É como voto.



    A leitura da transcrição revela que o impetrante limitou-se a pleitear a concessão da segurança com fundamento na violação de princípios constitucionais, os quais, segundo sustenta, seriam incompatíveis com o ato de anistia frente à ordem constitucional vigente, sem, contudo, apontar eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional.



    Não houve, assim equívoco no acórdão recorrido.



    Além disso, o direito cuja tutela se busca não se apresenta líquido e certo, tampouco de fácil constatação, não se amoldando, portanto, à via estreita do mandado de segurança.



    Ademais, esta Corte, ao apreciar o RE 817.338 (Tema n. 839) firmou a seguinte tese de repercussão geral: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    O acórdão foi sintetizado nos seguintes termos:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos.



    Na oportunidade, o Relator, ministro Dias Toffoli, ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público”. Sustentou que “a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança”.



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a pretendida modulação dos efeitos do acórdão (DJe de 3 de dezembro de 2021; e DJe de 14 de junho de 2022).



    O recorrente não comprovou haver incompatibilidade entre o pronunciamento recorrido e o decidido por esta Suprema Corte no RE 817.338.



    O acórdão recorrido não merece, assim, qualquer reforma, sendo aplicável à espécie a tese fixada no Tema n. 839 da sistemática de repercussão geral.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente